Tribunal: TJSP
Processo: 1501083-74.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501083-74.2020.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JEFFERSON JANUARIO DE ARAUJO e Interessado MARIO
ROBERTO CANDIDO DA SILVA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501083-74.2020.8.26.0228/50000 -Voto no 19118
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.o 1501083-74.2020.8.26.0228/50000
EMBARGTE : JEFFERSON JANUARIO DE ARAUJO
INTERESSADO : MARIO ROBERTO CANDIDO DA SILVA
EMBARGDO : COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO N.o 19118
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CRIMINAL OMISSÃO INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
MERO
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
EXPRESSAMENTE

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JEFFERSON JANUARIO DE ARAUJO em face do Acórdão de fls. 372/380.
Às fls. 01/03 do incidente, sustenta que o Acórdão é
omisso, pois não foi postulada a desclassificação ao art. 14 da Lei n.o 10.826/2003,
mas sim a aplicação da Lei n.o 13.964/2019, benéfica, porquanto retirou o caráter
hediondo da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Argumenta, ainda,
contrariedade com a legislação.
FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia foi decidida de forma estreme de
dúvidas, não havendo falar omissão, mas de mero inconformismo com o resultado do
julgamento, o que “não caracteriza vício na decisão, tampouco constitui hipótese de
cabimento de declaratórios” (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma,
AgRg no AREsp n.o 313.771/GO, rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 02/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501083-74.2020.8.26.0228/50000 -Voto no 19118
3
Com efeito, a tese de que foi postulada aplicação de lei
posterior benéfica (Lei n.o 13.964/2019) não procede.
A tese defensiva se limitou a descrever que o revólver
apreendido com o embargante era de uso permitido, pois se tratava de um revólver de
calibre .32 e, consequentemente, o pedido foi conhecido como para que a imputação
fosse desclassificada ao art. 14 da Lei n.o 10.826/2003.
Isso porque, a Lei n.o 13.964/2019 não modificou em
nada a disposição antes dada ao parágrafo único do art. 1o da Lei n.o 8.072/1990 pela
Lei n.o 13.497/2017 e, portanto, não há como ser considerada lei posterior benéfica.
Houve apenas readequação ao parágrafo único, inciso
II, do mesmo dispositivo.
No mais, prevê-se a hediondez da conduta tipificada no
art. 16 da Lei n.o 10.826/2003, caso do embargante, motivo pelo qual não há como
afastá-la.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR